Tribunal: TJPA
Processo: 0000083-82.2010.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000083-82.2010.8.14.0007

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEFENSOR PÚBLICO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FUNCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 847 DO STF. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinou a disponibilização de, no mínimo, um Defensor Público para atuação plena na Comarca de Baião, sob pena de multa diária. O apelante sustenta violação ao princípio da separação dos poderes, interferência na autonomia da Defensoria Pública e comprometimento da gestão orçamentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Poder Judiciário pode determinar a lotação compulsória de defensor público em comarca específica, à revelia dos critérios estabelecidos pela Defensoria Pública, considerando a autonomia administrativa e funcional da instituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 887.671/CE (Tema 847 da Repercussão Geral), firmou o entendimento de que ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas a decisão judicial que determina a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição.

A Defensoria Pública possui competência constitucional para definir a lotação de seus membros, devendo observar critérios objetivos previamente estabelecidos, conforme o art. 98, caput, e § 2º, do ADCT, que priorizam localidades com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional.

A ingerência judicial na gestão administrativa da Defensoria Pública viola o princípio da separação dos poderes e compromete a autonomia da instituição na prestação da assistência jurídica gratuita, conforme assegurado pelo art. 134 da Constituição Federal.

Não há nos autos comprovação de que a Defensoria Pública descumpre a ordem prioritária estabelecida no art. 98, § 2º, do ADCT, o que impede a imposição judicial da lotação de defensor público na Comarca de Baião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Defensoria Pública possui autonomia administrativa e funcional para definir a lotação de seus membros, observados os critérios previamente estabelecidos em seu planejamento institucional.

Ofende a autonomia da Defensoria Pública decisão judicial que determine a lotação de defensor público em comarca específica sem a observância dos critérios internos da instituição, salvo comprovação de descumprimento da ordem prioritária estabelecida no art. 98, § 2º, do ADCT.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134, § 2º; ADCT, art. 98, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 887.671/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 08.03.2023 (Tema 847 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que determinou a disponibilização de, no mínimo, um Defensor Público para atuação plena na Comarca de Baião, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Alega o apelante que a decisão de primeiro grau fere o princípio da separação dos poderes, uma vez que a lotação de Defensores Públicos em comarcas específicas é matéria de competência exclusiva do Executivo e da Defensoria Pública, não cabendo ao Poder Judiciário determinar tal providência.

Argumenta, ainda, que a determinação imposta pela sentença adentra no mérito administrativo, violando a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública.

Sustenta que a imposição da obrigação de fazer sem a devida previsão orçamentária compromete a gestão pública e gera interferência indevida nas políticas públicas de provimento de assistência jurídica gratuita.

O apelante pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar a obrigação imposta ao Estado do Pará, sustentando que a determinação judicial impõe um ônus desproporcional e inexecutável sem violação dos princípios orçamentários e administrativos.

As contrarrazões a apelação foram apresentadas no ID-

5482795 - Pág. 01/02.

O Ministério Público junto ao 2.º grau se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, conforme se verifica do id-

5482798 - Pág. 01/09, mas posteriormente, após intimadas as partes para se manifestarem sobre a aplicação do Tema n.º 847 do STF, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação, conforme consta do id-

22649351 - Pág. 01/05.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

De início, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à obrigatoriedade de designação de Defensor Público para a Comarca de Baião, conforme determinação da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

A matéria em questão, conforme exposto no parecer ministerial, foi submetida ao Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 887.671/CE, que resultou na fixação da tese do Tema 847 de Repercussão Geral, segundo a qual estabelece:
"ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas a decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput, e §2º, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT"

.

Neste sentido, há manifestações decisões recentes da 1.ª e 2.ª Turmas de Direito Público, consignando a autonomia administrativa da Defensoria Pública, quando não demonstrado de descumprimento da ordem prioritária estabelecida no art. 98, §2.º, do ADCT, conforme os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA ATUAR EM COMARCA DO INTERIOR DESASISTIDA DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 847 DO SETF. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- Agravo Interno contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença apenas para isentar o Estado do pagamento de custas. 2-O Estado do Pará requer a reforma da decisão aduzindo a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em políticas públicas, cabendo apenas ao Administrador a análise da conveniência e oportunidade de realizar transferência de Defensores Públicos, assim como, a realização de concurso e convocação de candidatos aprovados para o preenchimento de vagas. 3-Sobre o tema, o STF, em recente julgamento, em sede de repercussão geral (tema 847), em que se discutia, à luz dos arts. 5º, LXXIV, e 134 da CF/88, os limites à atuação do Poder Judiciário na condenação de ente público ao preenchimento, definitivo ou temporário, de cargo de defensor público em localidades desamparadas, firmou tese de que “Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.” 4-Nesse sentido, reforma-se a decisão

reexaminada. 3-Agravo Interno conhecido e provido, à unanimidade.”

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0116228-53.2015.8.14.0071, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FUNCIONAL. OMISSÃO. TEMA 847 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, somente sendo admitido nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão e erro material (art. 1.022 do CPC). 2. Assiste razão ao embargante quanto a ocorrência de omissão por ausência de manifestação acerca da tese firmada pelo STF no RE 887.671 (Tema 847 da Repercussão Geral). 3. Segundo o entendimento do STF, a autonomia da Defensoria Pública inclui a decisão sobre a lotação de defensores públicos conforme critérios previamente definidos pela própria instituição. 4. Improcedência da pretensão do Ministério Público de obrigar o Estado do Pará a manter um Defensor Público em comarca específica sem demonstração de descumprimento da ordem prioritária estabelecida pelo § 2º do art. 98 do ADCT. 5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e PROVIDOS.”

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08000737320188140023 20923406, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 15/07/2024, 2ª Turma de Direito Público).

Assim, não tendo sido demonstrado na espécie o descumprimento em relação aos critérios estabelecidos no sentido de maiores índices de exclusão social e adensamento populacional, na forma estabelecida no art. 98, §2.º, da ADCT, entendo por acompanhar integralmente o parecer ministerial pelo conhecimento e provimento da apelação, para reformar a sentença, face a afronta a autonomia administrativa da Defensoria Pública, consoante definido no Tema n.º 847 de Repercussão Geral, julgamento do RE n.º 887.671/CE,
in verbis:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 847 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS NECESSITADAS. LIMITES À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUANTO AO PREENCHIMENTO DE CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO EM LOCALIDADES DESAMPARADAS. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I - O perfil constitucional da Defensoria Pública, conferido pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 73/2013 e 80/2014, buscou incrementar sua capacidade de autogoverno, assegurando-lhe autonomia funcional e administrativa com o objetivo de concretizar o acesso à justiça. II – Em razão da autonomia da Defensoria Pública, a decisão sobre a lotação dos defensores públicos na prestação de assistência jurídica integral e gratuita às pessoas necessitadas deve ser tomada pelos órgãos de direção da entidade, a qual, necessariamente, observará critérios previamente definidos pela própria instituição, em atenção à efetiva demanda, cobertura populacional e hipossuficiência dos assistidos. III – Medidas normativas ou judiciais que suprimam a autonomia da Defensoria Pública implicarão ofensa constitucional (art. 134, § 2º). IV – Recurso a que se nega provimento. V – Fixação de tese: “Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput, e § 2º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT”.

(RE 887671, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 08-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 04-05-2023

PUBLIC 05-05-2023)

Isto porque, a Defensoria Pública do Estado do Pará possui autonomia constitucional para definir a lotação de seus membros, respeitando-se os critérios previamente estabelecidos em seu planejamento institucional. Ainda que se reconheça a necessidade de assistência jurídica gratuita na Comarca de Baião, a imposição judicial direta de um defensor público na localidade, sem a observância dos critérios internos da instituição, afronta o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para alinhar o julgamento ao entendimento vinculante do STF, reconhecendo-se a competência da Defensoria Pública para gerir a distribuição de seus membros de acordo com suas diretrizes institucionais.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, reformando a sentença para afastar a determinação de lotação compulsória de Defensor Público na Comarca de Baião, em consonância com a tese fixada pelo STF no Tema 847 de Repercussão Geral, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 31/03/2025